Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704709-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: IEDA MARINHO GUIRRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. MORTE ACIDENTAL. USO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA PELO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CONTRATAÇÃO DO SEGURO. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária. 2. O inciso I do art. 101 do CDC confere ao consumidor a faculdade de propor a ação no foro de seu domicílio ou seguir a regra geral de competência inserta no Código de Processo Civil. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do lugar onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, este será o competente para o processamento do feito. 3. Não há litispendência quando as ações apontadas não são idênticas, versam sobre temas diversos e foram ajuizadas por partes distintas. 4. A Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 da Superintendência de Seguros Privados dispõe ser vedada a exclusão de cobertura nos casos de sinistros ou acidentes decorrentes do uso de substâncias tóxicas. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura do contrato de seguro de vida é ampla. Eventual cláusula inscrita em apólice que imponha a perda do direito à indenização no caso de morte associada ao uso de drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, revela-se inidônea. (REsp 1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017). 6. Tratando-se de seguro de vida em grupo, a indenização securitária decorrente da morte do segurado deve ser corrigida monetariamente a partir da celebração do contrato. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 e 768, ambos do Código Civil, ao entender que o uso de substância tóxica não resulta em agravamento do risco. Sustenta a possibilidade de predeterminação dos riscos cobertos pelos contratos de seguro de vida em grupo; b) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, asseverando que a correção monetária deve incidir a partir da data da última renovação ocorrida no contrato, e não desde a celebração do contrato. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 768, ambos do Código Civil, e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981. Com efeito, é assente na Corte Superior que “...a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato” (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 2/5/2018), e que “...nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/8/2017). Confiram-se, a propósito, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça seguindo os mesmos entendimentos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007). Precedentes. 3. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o/3/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017